Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença com o fim de obter a satisfação da obrigação de recompor a fachada de unidade imobiliária ao estado original.
2. Decisão anterior – a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC/2015.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, (ii) a exigibilidade da obrigação.
III – Razões de decidir
4. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela parte não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e art. 11, caput, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
5. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, razão pela qual se devem observar os parâmetros expressamente fixados pelo acórdão exequendo, alcançado pelos efeitos da coisa julgada. O acórdão exequendo condicionou o cumprimento da obrigação de fazer (retomada da fachada do imóvel ao estado original) ao retorno ao estado original das fachadas dos imóveis em situação semelhante, o que não foi comprovado nos autos.
IV – Dispositivo
6. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC/2015, arts. 11, caput; 502 e 509, §4o.